Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700824-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Agravada: M.D.S.S. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0740137-31.2025.8.07.0003, assim redigida: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Retifique-se a autuação para constar autor e réu em subbstituição de reconvinte e denunicado a lide. A tutela de urgência foi analisada e deferida no plantão judiciário. Ratifico a decisão. À Secretaria para verificar o cumprimento dos mandados de intimação e citação. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se o(s) réu(s) Nome: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Endereço: SRTVS Qd 701, Conj L, BL2, LJ 60, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-906 para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Frustrada a citação pessoal, determino as seguintes providências à Secretaria da Vara: (a) Não localizado o réu, deverão ser realizadas pesquisas de endereço por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis. Encontrados novos endereços, expeça-se carta AR/MP para citação em todos aqueles que ainda não tenham sido diligenciados. (b) Frustrada a diligência por motivo de “ausente três vezes” ou equivalente, tratando-se de endereço situado no Distrito Federal ou em comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça. (c) Se infrutíferas as diligências realizadas no âmbito do Distrito Federal e das comarcas contíguas, e havendo endereços fora desta unidade federativa, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1. comprove o recolhimento das custas perante o juízo deprecado; 2. indique os documentos que deverão instruir a carta precatória. Advirta-se que o não atendimento implicará a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Havendo comprovação, expeça-se carta precatória de citação, cabendo ao autor o acompanhamento e distribuição no juízo deprecado. (d) Esgotadas as diligências nos endereços encontrados, intime-se a parte autora para indicar novo local de citação ou requerer a citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. (e) Postulada a citação por edital e esgotados os endereços do réu, desde já defiro a expedição do edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado na forma da lei (art. 257 do CPC). Decorrido o prazo do edital, sem oferecimento de contestação, nomeio a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial do réu, nos termos do art. 72, II, do CPC, devendo os autos ser a ela remetidos. (f) Citada a parte ré por edital e havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, retornem os autos conclusos para decisão.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 80135654), em síntese, que a decisão impugnada tem caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos do mérito antes da instauração do contraditório e da devida instrução probatória. Argumenta que a ordem judicial, ao impor o custeio amplo e sem delimitação técnica, cria obrigação indeterminada e acarreta risco de irreversibilidade, além de potencializar o impacto da multa cominatória fixada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a tutela provisória deferida na origem. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi regularmente juntado aos autos (Id. 80144575). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde agravante, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico indicado ao recorrido, Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No que concerne à pretensão exercida pelo recorrido, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico otológico indicado, consistente na "timpanomastoidectomia" com drenagem de abscesso em osso temporal, medida necessária para conter o quadro infeccioso ativo, evitar o agravamento da inflamação local e prevenir complicações graves, dada a condição clínica frágil da criança e o risco elevado de evolução desfavorável. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu o paciente (Id. 259962944 dos autos do processo de origem) o recorrido apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Solicito autorização para realização de cirurgia otológica de URGÊNCIA em orelha direita, em paciente com diagnóstico de microtia e atresia aural à direita, e lesão sólida em osso temporal à direita, no centro cirúrgico do hospital conveniado. Confirmo que se trata de paciente que foi diagnosticado por mim, neste momento, com lesão tipo abscesso em ORELHA DIREITA, necessitando ser submetido a mastoidectomia para RESOLUÇÃO DE QUADRO INFLAMATÓRIO AGUDO E RESSECÇÃO DE SUPOSTA LESÃO QUE PODE SER COLOBOMA AURIS, QUE APRESENTA quadro inflamatório AGUDO persistente, sem melhora clínica mesmo com uso de antibioticoterapia. E NESTE MOMENTO NECESSITA DE RESSECÇÃO DE LESÃO E REMOÇÃO DE ABSCESSO COM URGÊNCIA. O ABSCESSO NÃO DEVE SER REMOVIDO SEM REMOVER A LESÃO POR COMPLETO, POIS ISSO AUMENTARIA A CHANCE DE RECIDIVA E COMPLICAÇÕES FUTURAS QUANDO FOR FEITA A RESSECÇÃO DA PERSISTÊNCIA DO PRIMEIRO ARCO BRANQUIAL (COLOBOMA AURIS). PORTANTO, DEVE SER REMOVIDO O ABSCESSO E A LESÃO NO MESMO TEMPO CIRÚRGICO. Apresenta como diagnóstico: · ANOTIA E ATRESIA AURAL DIREITA · COLOBOMA AURIS À DIREITA · SÍNDROME DE CHARGE? História patológica pregressa: Idade gestacional: 30 semanas e Parto cesáreo e APGAR 5/8 107 dias de internação na UTI NEO 38 dias na UTI NEO da Maternidade Brasília 69 dias na UTI NEO do Hospital Brasília Durante a internação na UTI Neonatal: o Síndrome da prematuridade o SEPSE Precoce e Tardia tratados o ICTERÍCIA por incompatibilidade ABO o PN: 1345 g o Tipo sanguíneo: A– A família e o paciente apresenta-se muito incomodado com a situação e relata grande impacto na qualidade de vida. EXAME FÍSICO: – lesão sugerindo um abscesso grande em região temporal direita sugestiva de coloboma auris abscedado.” (grifos constantes no original) Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete o ora agravado. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do agravado exige cuidados específicos. A esse respeito, atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA ENFERMIDADE SECUNDÁRIA A CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO PREVISÃO NO ROL DE SERVIÇOS BÁSICOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. DIMINUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela provisória antecipada, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as rés a custear tratamento não previsto no rol de serviços mínimos da ANS e a pagar a importância de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a contar da sentença e juros legais a partir da data da negativa de custeio do medicamento. Além disso, por entender que a sucumbência seria recíproca, condenou as partes a arcarem com as custas processuais e com os honorários advocatícios, na proporção de 30% para o autor e 70% para as rés. 2. Os contratos de seguro de saúde submetem-se à regência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ) razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado (art. 47 do CDC) e, aquelas que conduzam a situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, devem ser consideradas nulas (art. 51 do CDC). 3. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil – arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. 4. É do médico assistente a escolha dos procedimentos e tratamentos a que se submeterá o segurado, e não da seguradora de assistência à saúde. 5. A afirmação de médico assistente atestando que o quadro anêmico do autor constitui enfermidade secundária à cirurgia bariátrica realizada anos antes e a indicação de tratamento apontado como mais eficiente e adequado para a plena recuperação são elementos suficientes para evidenciar a necessidade do tratamento solicitado e, por via de consequência, a obrigatoriedade de as rés o custearem. Dessa forma, não se sustenta o argumento da seguradora-ré de que teria agido nos limites do que foi contratado entre as partes. 6. A injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde dá ensejo à indenização por dano moral, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual ou aborrecimento comezinho, na medida em que a conduta ilícita da Seguradora agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, o qual, ao pedir a autorização para o tratamento, já se encontra em situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Cuida-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 7. A recusa indevida ao tratamento, embora tenha frustrado as expectativas do beneficiário, causando-lhe angústia e preocupações, não ocasionou consequências graves ao seu tratamento. A compensação restringe-se ao fato de ter havido frustração da expectativa de receber tratamento adequado, o que lhe gerou o desconforto por prazo relativamente curto de tempo. Sob esse enfoque, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito das partes, reputo adequado reduzir a indenização a título de danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais). 8. Fixados os honorários sucumbenciais no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, e não se mostrando exorbitante este, sem razão a apelante ao pretender sua redução. 9. Não configura hipótese de sucumbência recíproca das partes quando o autor tem seu pedido de recebimento de indenização por danos morais julgado procedente, porém a verba é arbitrada em valor inferior ao requerido. (Inteligência da Súmula no 326 do STJ). 10. Apelação da seguradora ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e provida. (Acórdão 1096926, 0707857-91.2017.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram-se verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator